Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RISCO DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO. ADMINISTRAÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na eventual pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 4o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público.